Tribunal: TJSP
Processo: 2375674-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO JUDICIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade judiciária em ação de interdição. Insurgência do Autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise sobre a alegada hipossuficiência econômica do Agravante, nos termos do art. 98 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO JUDICIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade judiciária em ação de interdição. Insurgência do Autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise sobre a alegada hipossuficiência econômica do Agravante, nos termos do art. 98 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o do CPC, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, podendo ser refutada pela parte contrária ou pelo magistrado. 4. O Agravante comprovou a hipossuficiência econômica alegada, apresentando documentos que demonstram renda líquida de pouco mais de 2 salários-mínimos, além de muitos gastos em saúde, o que é compatível com o deferimento da gratuidade judiciária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
Tese de Julgamento: Comprovada a hipossuficiência econômica alegada, devem ser deferidas as benesses da gratuidade judiciária.
Legislação relevante citada: Art. 99, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil.